Tribunal: CARF
Processo: 10580.723548/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE ORIGEM.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
Não é nula a decisão proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL NÃO ACARRETA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
DECISÃO SUCINTA.POSSIBILIDADE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA.GRUPO ECONÔMICO.POSSIBILIDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si e solidariamente pelas obrigações tributárias previdenciárias na forma da lei.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723548/2012-43
ACÓRDÃO
2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE ORIGEM.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
Não é nula a decisão proferida por autoridade competente e sem
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo
conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles
se defende exaustivamente.
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL NÃO ACARRETA NULIDADE
DO LANÇAMENTO
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
DECISÃO SUCINTA.POSSIBILIDADE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF)
SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA.GRUPO ECONÔMICO.POSSIBILIDADE
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si e solidariamente pelas obrigações tributárias
previdenciárias na forma da lei.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
2
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 04/05/2012 a contribuinte foi pessoalmente notificada, juntamente com a
Litisconsorte SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 14.669.014/0001-07 (GRUPO
ECONÔMICO), ciência desta em 18/05/2012 (fls. 119) quanto à lavratura do Auto de Infração
DEBCAD no 37.357.113-5 para cobrança de contribuições sociais referente às competências de
7/2007 a 12/2008, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário no valor de R$
150.206,66, acrescido de Juros de R$ 62.826,60 e Multa de Ofício em R$ 112.655,03, totalizando
R$ 325.688,29, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 16/30, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2011.00278,
iniciado em 29/04/2011, às 16:05, fls. 32/33 e encerrado em 04/05/2012, fls. 69.
A exação está instruída por exigência realizada ao amparo de intimação, folha de
pagamentos, contrato social e cópia de outros, conforme fls. 34/111.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão de
exclusão da empresa do Simples em 30/06/2007, com produção de efeitos em 01/07/2007, cujas
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIPs do período lançado,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
3
2007/2008, foram registradas como optante do regime tributário referido, para além também de
não declarar folha de pagamento de funcionários.
Aduz a fiscalização que os créditos recolhidos como optante do Simples foram
considerados no lançamento, fls. 19:
11.
Os créditos da Empresa (GPS), recolhidos com código de pagamento "2003"
(para empresas optantes do Simples), foram considerados pela fiscalização,
conforme consta do relatório DD - Discriminativo do Débito, em anexo.
II.
DEFESA
a) SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Em 15/06/2012, a empresa constituída em sujeição passiva solidária com à autuada,
por formação de grupo econômico, contestou seu ingresso no litisconsórcio passivo, fls. 122/137,
ao argumento que o ato da autoridade que a constituiu foi superficial e presumido, com atribuição
equivocada e ilegal, pois a fundamentação legal utilizada deve ser interpretada juntamente com o
art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN, não se obedecendo, in casu, o comando do art.
494 da Instrução Normativa no 971, de 2009, para além de ferir princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade e quebrar o sigilo fiscal, não permitindo o contraditório e
ampla defesa.
Alegou outros vícios, conforme abaixo se transcreve:
A descaracterização do Termo de Sujeição Passiva Solidária Tributária é algo
flagrante, pois não deixa dúvidas no tocante aos inúmeros vícios cometidos pela
ilustre auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, vícios esses de cunho formal e
legal como alteração do objeto da fiscalização, ausência de cientificação das
alterações do MPF-F, a não clareza dos fatos mencionados no Relatório Fiscal,
excesso de exação, discricionariedade, disponibilidade de documentos
protegidos por sigilo fiscal a manifestante da empresa Servseg Serviço de Locação
de Equipamentos e Veículos Ltda., exclusão do simples nacional, dentre outros.
(grifo do autor)
No mérito alegou que não forma grupo econômico com a SERVSEG SERVICO DE
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA por inexistir relação íntima de controle e de
negócio, tampouco gestão e interesses em comum:
A titulo de um maior e melhor entendimento do conceito de grupo econômico,
temos que entender que grupo econômico é caracterizado através de uma
relação intima de negócio e de controle, a gestão deve ser comum e os interesses
envolvidos idem, contudo não é isso que verificamos entre a manifestante e a
empresa Servseg Serviço de Locação de Equipamentos e Veículos Ltda., muito
pelo contrário, o que percebemos é uma total autonomia entre as mesmas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
4
Apresentou jurisprudência para amparar suas alegações, juntou cópia de
documentos a fls. 138/146 e requereu, ao fim, sua exclusão do polo passivo da relação jurídica
tributária.

b) SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
Em 01/06/2012, a empresa autuada impugnou o lançamento, conforme peça
juntada a fls. 149/261, juntando também cópia de documentos, fls. 262/274, com as seguintes
alegações em preliminar:
i.
vício no procedimento fiscal – MPF, com extrapolação de prazos para a
conclusão da fiscalização, exclusão de matéria que foi objeto de
lançamento, ausência de notificação quanto às prorrogações ocorridas para
o término da ação fiscalizatória, cerceamento de defesa por exigências
realizadas com prazo exíguo (cinco dias) e também para documentação já
entregue, caracterizando neste caso a protelação do procedimento pela
autoridade, provocando sua prorrogação.
ii.
Ausência de fundamentação legal e de motivação do ato constitutivo do
crédito – aduziu que a autoridade se baseou em meras alegações, sem
demonstração do direito, com olvido da ampla defesa e contraditório;
iii.
Falta de explicitação da exação quanto a prova e o fato, em especial o
exame da folha de pagamento, pois o relatório fiscal informa o
levantamento de crédito a partir deste documento, porém o TEPF descreve
o exame do livro caixa, GFIPs e “outros” elementos sem os explicitar;
iv.
Alegou que não foi garantida a ampla defesa e contraditório durante a
fiscalização, pois a empresa foi intimada a apresentar muitos documentos
em um prazo mínimo.
No mérito apresentou as teses seguintes:
i.
Que não foi regularmente notificada de sua exclusão do Simples, não sendo
garantida a ampla defesa e o contraditório neste ato;
ii.
Que declarou regularmente as GFIPs referentes ao período lançado;
iii.
Aduziu que não houve, tal como informado no relatório fiscal, compensação
dos créditos tributários pagos na sistemática do Simples;
iv.
Inexistência de grupo econômico, pois a impugnante é empresa
independente, mantendo controle contábil e financeiro desvinculado de
outras empresas, para além de possuir capacidade econômica para arcar
com todas as suas despesas;
v.
Que não houve sonegação de tributos, tampouco crime contra a ordem
tributária, tal como descrito na exação, inexistindo qualquer evidência da
materialidade de ação delituosa;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
5
vi.
Alegou que houve indevida aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, para além também de se aplicar sanção meramente
punitiva
vii.
Imposição da Taxa Selic com efeito de confisco
A peça de defesa descreveu farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses
jurídicas, pugnando ao fim pela procedência de sua impugnação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-35.163, de 27/03/2014, fls.
277/296, de ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL.CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO AOS
SEGURADOS EMPREGADOS. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviço. O atraso total ou parcial
no recolhimento das contribuições acarreta o lançamento do crédito, na forma da
Lei Orgânica da Seguridade Social e de sua regulamentação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. MERO ATO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser
acatado em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de
que o MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo
que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência impositiva
e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60 DIAS. NÃO
OCORRÊNCIA.
O art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a
realização
das
atividades
de
fiscalização, mas
apenas
restabelece a
espontaneidade do contribuinte caso não haja nenhum novo ato que indique a
continuidade do procedimento dentro de sessenta dias. No caso destes autos, não
houve qualquer interregno de 60 dias sem termo de prosseguimento dos
trabalhos. Espontaneidade não readquirida.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste
sentido.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
6
ALEGAÇÕES. FALTA DE PROVAS.
No Processo Administrativo Fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que
compõem o processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza
sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os
períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal,
sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor,
atribuição esta do representante do Ministério Público.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Configura-se o grupo econômico quando devidamente demonstrado que as
empresas detectadas como integrantes do grupo são administradas e controladas
por um mesmo grupo de pessoas, componentes da mesma família, bem como
quando as empresas compartilham a mesma estrutura administrativo-financeira,
ficando evidente que combinam recursos e esforços para alcançar seus objetos
sociais, restando comprovada a estreita ligação de interesses entre essas
empresas.
SIGILO FISCAL. QUEBRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS.
Não há quebra do sigilo fiscal quando não há comprovação de que houve
divulgação a terceiros dos dados e documentos da empresa.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art.
35 da Lei n° 8.212, de 1991, e no § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996,
encontra-se sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA foi
regularmente notificada da decisão em 16/09/2014, conforme fls. 303/304.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/10/2014 a SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA interpôs recurso, fls. 306/326.
Primeiramente a recorrente reitera a íntegra de todas as razões de defesa da
impugnação:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
7
Inicialmente pedimos vênia a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, para reiterar a integra de todas as razões de defesa contidas na
impugnação dirigida ao Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em 01/06/2012, que se encontra acostada aos autos, considerando
que diversas questões suscitadas na peça impugnatória não foram analisadas.
(grifo do autor)
São as alegações em preliminar:
 Inconsistências do acórdão
Aduz que a decisão recorrida informa como período de cobrança janeiro a
dezembro de 2009, contradizendo-se ao informar os levantamentos referentes aos anos de 2007 e
2008; que a base de cálculo utilizada no lançamento foi obtida a partir das GFIPs, porém a exação
(descritivos do levantamento – FP1 – FOLHA NÃO DECLARADA) descreve outra base, a folha de
pagamento; que no TEPF houve pronunciamento quanto ao exame do Livro Caixa até 30/12/2009,
GFIPs e “outros elementos”, não sendo determinante sobre quais dados/documentos quis se
referir a autoridade.
Por estes pontos entende que o acórdão de origem cerceou a defesa.
 Vícios do procedimento fiscal - MPF
A recorrente discorda do posicionamento da decisão recorrida quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, com alegação
na impugnação de ulterior alteração do objeto, especialmente referente às contribuições
previdenciárias devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão “Contribuição
Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência de maior
definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal:
Logo, atribuir a alteração do objeto do MPF a mera "linguagem mais resumida"
para abranger contribuições não abarcadas no MPF é imputar ao processo novos
argumentos para dar subsidio à infundada autuação de sua colega Auditora Fiscal.
O que seria inconcebível para a promoção da segurança jurídica e contribuição
para instaurar a ilegalidade no processo administrativo fiscal.
Não resta dúvida de que o objeto do auto foi alterado, assim a Recorrente vem
veementemente ratificar a nulidade do mesmo por vicio no procedimento da ação
fiscal.
 Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios
Quanto ao tema informa que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo
os prazos estipulados em lei, com o acréscimo que houve interstício acima de 60 dias entre os atos
fiscalizatórios e que a decisão recorrida se esquivou de se manifestar quanto aos argumentos
trazidos na defesa, agindo sem fundamentação para formar seu convencimento.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
8
 Cerceamento de defesa no acórdão de origem
Aduz que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à nulidade arguida, não
especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como “diversas planilhas
elaboradas pela fiscalização”, com o acréscimo que aqueles pagamentos tributários realizados
com a adoção da sistemática do Simples não foram considerados.
Entende que suas razões de defesa foram ignoradas pelo colegiado de piso sem
fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do lançamento apontados na impugnação.
 Decisão com novos argumentos
Quanto à sua exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório
fiscal daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação da
exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:
ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
e o Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura jurídica
completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para suportar as
infundadas alegações do auto de infração.
 Utilização de acórdão não publicado oficialmente para caracterização de
grupo econômico
A recorrente se insurge contra a argumentação trazida na decisão recorrida, quanto
a grupo econômico, referindo-se ao Processo no 10580.728178/2011-50, lavrado contra o seu
litisconsorte, em que informa o reconhecimento desta condição em decisão prolatada nos autos
daquele processo, contudo não foi possível encontrar a publicação do decidido, prejudicando a
defesa.
 Decisão discricionária e ausência de grupo econômico
Alega que o colegiado de origem, ao apreciar e descaracterizar a ilegalidade
apontada na impugnação, quanto à apresentação de informações protegidas por sigilo a terceiro,
agiu de modo discricionário:
Em ato meramente discricionário, a Sra. Relatora aduz a existência do alegado
grupo econômico e que a disponibilização das folhas de rosto, do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, sem o relatório fiscal, não ensejou na disponibilização
de informações fiscais a terceiros.
Aduz também que não houve efetiva demonstração da formação de grupo
econômico, sendo tão somente presumido.
São os requerimentos
a) o reconhecimento integral de todas as razões de fato e de direito
apresentadas na peça impugnatória;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
9
b) Cancelamento do lançamento;
c) Descaracterização da sujeição passiva solidária;
d) Juntada posterior de provas, com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no
70.235, de 1972, em razão do vasto material probatório e o remoto período
relativo aos fatos.
Juntou cópia de documentos a fls. 327/338.
V.
DILIGÊNCIA
O Carf decidiu converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 2402-
001.281, sessão plenária de 07/08/2023, fls. 340/348, para notificar regularmente o responsável
solidário do decidido na origem, assim como informar quanto ao efetivo aproveitamento do
crédito referente a pagamentos realizados na sistemática do Simples, tal como prescreve a Súmula
Carf no 76.
Em resposta a autoridade deu ciência do acórdão de primeiro grau à solidária em
03/10/2023, fls. 350/351, além de apensar o presente ao PAF 10580.723549/2012-98, fls. 364, e
informar nos autos de referido processo, em 28/03/2024, decorrente da mesma fiscalização, a fls.
380/384 deste, anexos a fls. 390/420 deste (i) a uma, que somente para a competência de
07/2007, examinado o período de 01/2007 a 12/2009, consta declaração do Simples Nacional
transmitida em sistema público específico, contudo sem o recolhimento das contribuições
previdenciárias (campo específico sem preenchimento); (ii) a duas, que os pagamentos de
referido tributo realizados, referentes aos segurados empregados, não compõem o crédito
lançado:
(Relatório de diligência fiscal)
A Fiscalização constatou que no período de 01/2007 a 12/2009, consta somente
nos sistemas da RFB a declaração do SIMPLES NACIONAL relativa ao mês
07/2007, que foi transmitida pela empresa através do Programa Gerador De
Documento de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL- Declaração, PGDAS.
Vale ressaltar que na única declaração e tributos apurados transmitida pela
PGDAS, relativa ao mês 07/2007, não constam valores referentes às
contribuições previdenciárias, o campo relativo aos valores do INSS, encontra se
zerado. (grifo do autor)
Cabe ressaltar que para fins de ratificar a informação acima, a Fiscalização
verificou também o sistema SIEF-Documentos de Arrecadação, que agrega todas
as informações referentes aos pagamentos efetuados pelos contribuintes,
confirmando a existência de somente um DAS pago pela empresa, referente ao
mês 07/2007, demonstrando que em sua composição não constam valores com o
código de recolhimento 1006, código de recolhimento específico da contribuição
previdenciária.
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
10
Os recolhimentos efetuados pela empresa através das Guias de Recolhimento a
Previdência Social-GPS, código 2003, declarados nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP, referentes às contribuições dos
segurados empregados, foram lançados sob o item segurados, apropriados nas
contribuições de segurados devidas, zerando as contribuições de segurados a
serem lançadas pela Fiscalização, não sendo lavrado o auto de infração, e, dessa
forma, constituem o documento de exclusão de débito da empresa, EXCL
09.485.417-5, conforme pode-se observar através do Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados-RADA, constante às fls 07 do processo
supracitado. (grifo do autor)
Em 27/10/2023 a contribuinte principal apresentou novo recurso voluntário
alegando, em síntese: (i) nulidade da exação por descumprimento de requisitos legais e
cerceamento de defesa, art. 10, III e IV do Decreto no 70.235, de 1.972; (ii) cumulação indevida de
multa isolada e multa de ofício, fls. 354 e ss.
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.
É o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso interposto pela recorrente principal em 15/10/2014, SERVSEG SERVICO
DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA, peça juntada a fls. 306/326, já foi admitido na
resolução de fls. 340/348.
Regularmente notificada em 03/10/2023 da decisão de origem, após a conversão
do julgamento em diligência por este Conselho também para este fim, conforme se vê a fls.
350/351, a responsável solidária, SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, silenciou.
De outra parte, em 27/10/2023, a SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA, contribuinte principal, apresentou novo recurso voluntário
alegando, em síntese: (i) nulidade da exação por descumprimento de requisitos legais e
cerceamento de defesa, art. 10, III e IV do Decreto no 70.235, de 1.972; (ii) cumulação indevida
de multa isolada e multa de ofício, fls. 354 e ss.
Há que se destacar: (i) a uma, que não houve, nem poderia, novo chamamento da
contribuinte principal para outra apresentação de defesa; (ii) a duas, intimada a solidária não foi
interposto recurso por esta.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
11
Dentro deste contexto, considerando que o documento de fls. 354/363, juntado em
27/10/2023, portanto antes mesmo do relatório de diligência finalizado pela autoridade em
28/03/2024, conforme se vê nos autos do PAF 10580.723549/2012-98, fls. 380/384 deste,
representa claramente um recurso intempestivo (i) a uma em razão da preclusão consumativa
configurada pela interposição de recurso voluntário em 15/10/2014, fls. 306/326; (ii) a duas por
claramente estar fora do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1.972; NÃO
CONHEÇO DA PEÇA DE DEFESA de fls. 354/363.
II.
PRELIMINARES E ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
a) Inconsistências do acórdão e do lançamento
A recorrente principal entende que o acórdão de piso informa como período de
cobrança janeiro a dezembro de 2009, porém correto é 01 a 13/2009; que a base de cálculo
utilizada no lançamento foi obtida a partir das GFIPs, mas no TEPF houve pronunciamento quanto
ao exame do Livro Caixa até 30/12/2009, GFIPs e “outros elementos”, não sendo determinante
sobre quais dados/documentos quis se referir a autoridade. Por estes pontos entende que houve
cerceamento da defesa.
Ao examinar a decisão recorrida, o relatório fiscal e o auto de infração, observo que
todos os requisitos legais, em especial aqueles estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972, foram cumpridos e mais, a recorrente demonstra amplo conhecimento quanto aos fatos
imputados em seu desfavor, é o que se vê nas peças de defesa apresentadas, exaurindo suas teses
jurídicas, inclusive com mais de cem laudas em impugnação, donde estou convencido que não
houve, in casu, qualquer efetivo cerceamento do contraditório e ampla defesa, sendo certo
também a ausência daquelas nulidades previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
b) Vícios do procedimento fiscal - MPF
A recorrente discorda do posicionamento da decisão de origem quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, alegando na
impugnação ulterior alteração do objeto, especialmente referente às contribuições previdenciárias
devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão “Contribuição
Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência de maior
definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal.
Com efeito, conforme já explicitado no voto, não houve cerceamento de defesa, a
recorrente se defendeu exaustivamente e conhece os fatos imputados no lançamento, para além
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
12
disso, quanto às alegadas irregularidades no referido procedimento, aplico o precedente deste
Conselho, abaixo transcrito:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
Sem razão.
c) Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios
Aduz a SERVSEG que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo o prazo
legal.
Quanto ao argumento, aplico o precedente citado linhas acima, Súmula Carf no 171,
para além de também não verificar descumprimento de lei quanto às prorrogações dos atos
fiscalizatórios.
Sem razão.
d) Cerceamento de defesa e discricionariedade do acórdão recorrido
Alega a recorrente: (i) a uma que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à
nulidade arguida, não especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como
“diversas planilhas elaboradas pela fiscalização”; (ii) a duas que suas razões de defesa foram
ignoradas pelo colegiado de piso sem fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do
lançamento apontados na impugnação; (iii) a três que agiu o colegiado de modo discricionário, ao
apreciar e descaracterizar a ilegalidade apontada na impugnação quanto à apresentação de
informações protegidas por sigilo a terceiro.
Os argumentos recursais se traduzem em puro descontentamento, pois o acórdão
de piso analisou e julgou todas as teses apresentadas.
Ademais, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de
origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir
transcrevo:

(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
13
Sem razão a recorrente.
e) Decisão com novos argumentos – Exclusão do Simples
Quanto à exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório fiscal
daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação da
exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:
(Recurso Voluntário – recorrente principal)
ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional e o Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura
jurídica completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para
suportar as infundadas alegações do auto de infração. (grifo do autor)
Conforme se depreende de tela de consulta ao sistema específico de controle, fls.
297, a recorrente teve a solicitação de opção ao regime diferenciado indeferida em 01/10/2007,
pelas razões expostas no ato de fls. 298, constando também no relatório fiscal, fls. 17.
Há que se destacar que o ato restritivo de fls. 282 não é objeto do auto de infração,
não sendo a juntada deste documento determinante, por ocasião do lançamento, para além disso
a alegada argumentação distinta quanto ao nome da medida restritiva de direito em nada afeta o
processo.
Sem razão.
f) Utilização de acórdão não publicado oficialmente para caracterização de
grupo econômico
A recorrente se insurge contra a argumentação trazida na decisão recorrida, quanto
a grupo econômico, referindo-se ao Processo no 10580.728178/2011-50, lavrado contra o seu
litisconsorte, em que informa o reconhecimento desta condição em decisão prolatada nos autos
daquele processo, contudo não foi possível encontrar a publicação do decidido, prejudicando a
defesa.
Há que se destacar que o acórdão recorrido não se baseou em outro processo, mas
sim na interpretação de grupo econômico a partir daquelas razões apresentadas no relatório fiscal
a fls. 26, itens 27 a 29, com fundamento no art. 30, IX da Lei no 8.212, de 1991, fls.12.
Como já destacado neste voto, inexiste efetivo prejuízo à defesa.
Sem razão.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
14

g) Ilegitimidade passiva e ausência de demonstração da formação de grupo
econômico
A SERVSEG entende que não houve efetiva demonstração da formação de grupo
econômico, sendo este tão somente presumido.
Em exame às motivações do lançamento quanto a caracterização de grupo
econômico, fls. 26, a autoridade tributária informou que as empresas estavam sobre a mesma
direção, controle e administração, incluindo-se a participação de familiares do controlador do
grupo, Sr. Antônio Luiz Joaquim Sallenave de Azevedo. Para além disso inferiu ainda confusão
patrimonial entre a SERCOSE e SERVSEG em razão do reconhecimento contábil de despesas de
uma em outra pessoa jurídica e transferências financeiras:
(Relatório Circunstanciado – fls. 26)
DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
27. Insta ressaltar que a empresa ora fiscalizada faz parte do mesmo GRUPO
ECONÔMICO da empresa Sercose Serviço, Administradora e Corretagem de
Seguros Ltda, CNPJ 14.669.014/0001-07 18.
28. Consoante fartamente demonstrado no Relatório Fiscal do Processo
COMPROT N° 10580 728.178/2011-50, em anexo, relativo à ação fiscal da Sercose
Serviço, Administradora e Corretagem de Seguros Ltda, concluída em 19/08/2011,
as empresas SERVSEG e Sercose estão sob a direção, controle ou administração de
um mesmo conjunto de pessoas, inclusive com a participação de familiares do
controlador do grupo, Antônio Luiz Joaquim Sallenave de Azevedo. Pode-se, até
mesmo, inferir que esteja estabelecida uma confusão patrimonial entre elas, uma
vez que se verifica, na contabilidade da Sercose atinente ao período de 2007 a
2009, o reconhecimento contábil de despesas da Servseg, além de transferências
financeiras da Sercose para Servseg.
A partir das constatações feitas, o fisco entendeu que há, in casu, formação de
grupo econômico com fundamento no art. 124 do CTN, combinado com o art. 30, IX da Lei no
8.212, de 1.991:
(Relatório Circunstanciado – fls. 26)
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
29. Em função da solidariedade, serão emitidos Termos de Sujeição Passivos
Solidária (TSPS), uma vez que as empresa Sercose responderá solidariamente
pelos créditos previdenciários constantes dos Processo COMPROT n°
10580723548201243 e COMPROT n° 10580723549201298 , consoante o disposto
no art. 124 do Código Tributário Nacional combinado com o art. 30, IX, da Lei n°
8.212/91. (grifo do autor)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
15

(AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO – FLS. 12)
056 - OBRIGACOES DECORRENTES DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA-GRUPO
ECONOMICO
056.04 - Competências : 07/2007 a 13/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, IX; Regulamento da Previdencia Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 222 (com a redacao dada pelo
Decreto n. 4.032, de de 26.11.01). (grifo do autor)
Há que se identificar duas fundamentações utilizadas na exação, um fundamento
genérico na regra geral, com sede no art. 124 do Código Tributário Nacional, outro específico
extraído da norma de custeio da previdência e assistência social, conforme art. 30, IX da Lei no
8.212, de 1.991:
(CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. (grifo do autor)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(Lei no 8.212, de 1.991)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(grifo do autor)
A norma geral de direito tributário (CTN) estabelece no caput do art. 124 o gênero
da responsabilidade solidária, do qual decorre duas espécies: a solidariedade de fato, com sede no
inciso I do artigo; a solidariedade por expressa designação legal, conforme inciso II.
Inexiste dúvida quanto a aplicação de norma específica, tal como autorizado pela lei
geral, por parte da autoridade administrativa, donde a inteligência do dispositivo remete a grupo
econômico de qualquer natureza, grupo este fielmente apontado nos autos a partir da confusão
patrimonial verificada na contabilidade, assim como também pela administração e controle em
conjunto, fatos não negados de modo claro e comprovado, por ambos os recorrentes.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723548/2012-43
16
Deste modo entendo correta a sujeição passiva solidária realizada na exação.
Sem razão.
h) Adoção dos fundamentos da decisão recorrida
Quanto aos demais argumentos recursais, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
III.
CONCLUSÃO
Quanto ao protesto por provas, indefiro-o com fundamento no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1.972, vez que inexiste qualquer motivação daquelas previstas nas alíneas
de referido parágrafo.
Ao fim rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 380
DF CARF MF
Original